Tribunal: TJMT
Processo: 0005694-10.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005694-10.2009.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 870.874.051-87 (JUIZO RECORRENTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 870.874.051-87 (RECORRIDO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM

25 ANOS - FUNÇÃO DE CALHEIRO (2004)

– DIAGNÓSTICO – FRATURA NO COTOVELO ESQUERDO -

LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL -

READAPTADO EM NOVO FUNÇÃO (FABRICANTE DE PEÇAS - 2008) – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLEITEADOS - SENTENÇA

RETIFICADA.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na
Ação para Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Dione Pereira de Lima
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
,
que determinou a Autarquia Previdenciária implantar Auxílio-Acidente em favor do Autor da ação (ids. 175786958, págs. 33 e ss. e 175786963).

Sem recurso voluntário (id. 175786963).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 176642696).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Reexame Necessário da Sentença
proferida na
Ação para Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, que julgou procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente
(ids. 175786958, págs. 33 e ss., e 175786963).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Previdenciária
, ajuizada por
Dione Pereira de Lima
, nascido em 23/02/1979, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, no ano de 2020, busca o recebimento de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 15/03/2004, que lhe causou fraturas em partes do corpo, limitando sua capacidade laboral (id. 175786943, págs. 96 e ss.).

O magistrado singular julgou procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
AÇÃO CONDENATÓRIA DE BENEFÍCO PREVIDENCIÁARIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

- PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
proposta por
DIONE PEREIRA DE LIMA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

(...)

“Portanto, demonstrado o nexo etiológico entre o acidente de trabalho, e a lesão que culminou na diminuição da capacidade funcional, através do laudo pericial,
impõe-se o pagamento do Auxílio-Acidente em favor do Autor, no percentual de 50% nos termos do artigo 56 da Lei no 8.213/91

(...)”
(ids. 175786958, págs. 33 e ss., e 175786963) (Destaquei)

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

A prova revela que o Autor da ação, Segurado, com atualmente 44 anos, sofreu acidente, no dia 15/03/2004, quando, na função de Calheiro, escorregou e caiu ao realizar instalação e/ou reparo de calha na marquise de um prédio de pequeno porte, situação que lhe resultou em sequela de fratura no cotovelo esquerdo (id. 175786957, pág. 11).

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se no id.
175786957
, pág. 11.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, no ano de 2020, concluiu que (id. 175786957, págs. 76 a 85):

“(...) Requerente –
Dione Pereira de Lima

HISTÓRICO:

(....)

Realizei perícia médica do Sr. Dione Pereira de Lima, com 35 anos de idade, brasileiro, casado, morador na

cidade de Sinop-MT.
Apresenta em sua carteira de
trabalho registros empregatícios como funileiro por 02 anos e 05 meses de 1997 a 1999 e por 10 meses em 2011, como auxiliar de produção

em cerâmica por 01 mês em 2000 e como calheiro por 04 anos e 10 meses de 2003 a 2008 (folha 24). Refere que trabalhou como

Calheiro numa empresa de Nova Mutum por 11 meses até

dezembro de 2014
.

Apresentou um acidente de trabalho (CAT – folha 22)

com fratura de cotovelo esquerdo

no dia 15 de março de

2004. Realizou cirurgias de osteossíntese metálica e de retirada do material metálico há aproximadamente

03 anos. Apresenta limitação de extensão de membro superior esquerdo. Ao raio X sem data e sem laudo apresenta artrose de cotovelo esquerdo. (...)

CONCLUSÃO

O Periciando, Sr. Dione Pereira de Lima, com 35 anos de idade, trabalhou no período de 1997 a 2008 como funileiro, ceramista e calheiro. Sofreu um acidente de trabalho no dia 15 de março de 2004, com fratura de cotovelo esquerdo. Realizou cirurgia e atualmente
apresenta limitação para extensão completa

de membro superior esquerdo e redução discreta da força deste membro. Refere que retornou a trabalhar como calheiro por 11 meses até novembro de 2014 em uma empresa na cidade de Nova Mutum
.

Considero que o Autor possui uma sequela permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 15 de março de 2004. Possui incapacidade parcial e definitiva ao trabalho de calheiro. Não possui invalidez, porém possui limitações funcionais
.
(...)” Destaquei

Considero que o Autor tem uma sequela permanente de acidente de trabalho

(...)” (Destaquei)

No caso em apreço, observa-se que o Segurado, Recorrente, embora tenha sequelas consolidadas decorrente do acidente de trabalho que sofreu, à época dos fatos, era jovem – aproximadamente 25 anos - e conseguiu readaptação em outra função, no caso, fabricantes de peças (ceramista), conforme revela a carteira de trabalho e o laudo pericial (ids.
175786957
, pág. 11, e págs. 76 a 85).

Aliado a isso, nota-se que
o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, quando ainda exercia a função de
Calheiro
, sendo que posteriormente exerceu outra função laborativa, no caso, fabricante de peças – ceramista.

Ora, para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Por sua vez,
para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei no 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Diante desse contexto fático-jurídico, não estão preenchidos os requisitos para concessão de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados na inicial da ação, porque, embora demonstrado a qualidade de Segurado do INSS, o Recorrente mudou de função, o que não lhe reduz a capacidade para
as atividades laborais.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

(...) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL -
PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - LESÕES CONSOLIDADAS COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - NÃO ATESTADA PELO PERITO - AUXILIO-ACIDENTE INDEVIDO
. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o do art.1.012 do CPC deve ser formulado por requerimento apartado do recurso de Apelação, conforme previsto no §3o do mesmo artigo invocado. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Não dará ensejo ao auxílio-acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094101-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença sob o crivo do reexame necessário.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedentes os pedidos ventilados na inicial da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023